Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709621-53.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA E SILVA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator